Tribunal: TJSP
Processo: 1501722-29.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Tentativa de roubo. Vítimas, responsáveis por realizarem a entrega de mercadoria, consistente em pacotes de cigarro, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar armado, exigiu a res. Ocorre que policiais militares, em patrulhamento de rotina, rapidamente notaram a atuação criminosa, efetuando a prisão em flagrante. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases

Ementa:
Apelação. Tentativa de roubo. Vítimas, responsáveis por realizarem a entrega de mercadoria, consistente em pacotes de cigarro, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar armado, exigiu a res. Ocorre que policiais militares, em patrulhamento de rotina, rapidamente notaram a atuação criminosa, efetuando a prisão em flagrante. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Penas reduzidas na máxima extensão pela tentativa. Regime aberto mantido. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501722-29.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
HERMANO VASQUES GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-29.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1501722-29.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Guilherme Hermano Vasques Goncalves
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.373
Apelação. Tentativa de roubo. Vítimas, responsáveis por
realizarem a entrega de mercadoria, consistente em pacotes de
cigarro, foram abordadas pelo réu, o qual, simulando estar armado,
exigiu a res. Ocorre que policiais militares, em patrulhamento de
rotina, rapidamente notaram a atuação criminosa, efetuando a
prisão em flagrante. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Penas
reduzidas na máxima extensão pela tentativa. Regime aberto
mantido. Negado provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Maria Fernanda Belli,
da 1a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença
datada de 10/07/2019 (fl. 157), julgou procedente a ação penal para
condenar Guilherme Hermano Vasques Goncalves às penas de 1
ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, em regime inicial aberto,
como incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição por ausência de prova.
Subsidiariamente, pleiteia a concessão do sursis.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-29.2019.8.26.0228 -Voto no
3
porque, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta das 10h04, na Avenida
Nordestina, no 2713, nesta Comarca da Capital, tentou subtrair, para
si, mediante grave ameaça consistente no fato de simular estar
armado, a carga de cigarros que se encontrava no interior do veículo
Fiat/Fiorino, de propriedade da empresa JT Internacional Distribuidora
de Cigarros, representada pela vítima Josivaldo Rodrigues Ferreira,
somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado, pilotando a motocicleta Honda CG 150,
placas APX 5562/SP, aproximou-se do veículo, que estava
estacionado no local, onde se encontravam a vítima Josivaldo e o
ajudante Wesley Luiz dos Santos, oportunidade em que, simulando
estar armado, com uma das mãos sob as vestes, anunciou o assalto e
exigiu a entrega da carga. Contudo, a ação delituosa foi presenciada
por policiais militares que passavam pelo local e impediram a
consumação do roubo.
A
vítima
Josivaldo
Rodrigues
Ferreira,
representante da empresa, em audiência, não reconheceu o réu.
Declarou que foi vítima de tentativa de roubo em duas oportunidades.
Na primeira vez, estava entregando uma carga de cigarros em uma
padaria. Na segunda vez, o assaltante o reconheceu e sabia que ele
estava transportando a carga. O assaltante estava numa moto, mas
não estava armado. Ele anunciou o assalto, mandou encostar o carro
na rua de cima. Não fez menção de estar armado. A polícia chegou
logo em seguida e ele queria roubar a carga de cigarros.
A vítima Wesley Luiz dos Santos reconheceu o
réu em audiência. Na data dos fatos, trabalhava como ajudante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-29.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Josivaldo, no veículo Fiorino, utilizado para entregas. O réu já havia
praticado um roubo anteriormente. Ele estava na condução de uma
moto branca. Avistou o réu na data dos fatos e o reconheceu do roubo
anterior. Ele falou que estava atrás do Josivaldo, pois, no dia seguinte
ao primeiro roubo, a mercadoria subtraída foi encontrada. Não
mostrou arma e nem estava com a mão embaixo da roupa. Estava
com a mesma roupa do assalto anterior, inclusive. A polícia chegou
logo em seguida.
O policial militar Hugo Nascimento reconheceu
o réu em audiência. Relatou estar em patrulhamento, quanto
visualizou o réu em uma moto, com as mãos sob a camiseta. Foi
abordado e nada de ilícito foi encontrado em poder dele. O motorista
do veículo Fiorino disse que ele havia tentado roubar a carga de
cigarros que estava no veículo. A moto constava como produto de
roubo. Não teve contato com a vítima da moto.
No mesmo sentido, o depoimento da policial
militar Ângela de Fátima Teixeira Galdino da Silva.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade
restaram
devidamente
comprovadas,
não
remanescendo dúvidas, diante das declarações prestadas pelas
vítimas e dos depoimentos ofertados pelos policiais militares, que o
acusado, mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte
de arma, tentou subtrair a carga de cigarros, apenas não logrando
êxito por ter sido interpelado pelos agentes de segurança pública logo
após anunciar o assalto.
Conquanto a vítima Josivaldo não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501722-29.2019.8.26.0228 -Voto no
5
reconhecido o réu em audiência, identificou-o na fase extrajudicial,
asseverando, inclusive, ter sido o réu o responsável por subtrair a
carga que transportava em momento anterior, não obtido sucesso,
contudo, dessa vez, diante da rápida atuação policial.
Ademais, o recorrente foi reconhecido em
ambas as fases da persecução penal pelo ofendido Wesley e pelos
policiais militares encarregados de sua prisão em flagrante.
Irreprochável a sentença condenatória, não
comportando reparos.
Na primeira fase, as bases do apelante foram
determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa, em atenção ao artigo 59, do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, a tentativa foi aplicada em
seu grau máximo, de dois terços, tornando as reprimendas definitivas
em 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias-multa, em regime aberto.
Por fim, incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista a
grave ameaça empregada à pessoa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator